Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: Processo: 1005326-12.2023.8.11.0041
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: NELDECI BERBETI CAMPOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DIREITO A REFATURAMENTO PARCIAL. UNIDADE DE CONSUMO MICRO GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação das faturas geradas referente aos consumos nos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A parte recorrida afirma que no caso em comento a consumidora teria adquirido um “kit” de gerador de energia solar em agosto de 2022 e que em setembro, outubro e novembro as cobranças de faturas foram muito superiores ao faturamento anterior a instalação do microssistema de geração de energia elétrica. Informou que após reclamação administrativa, houve normalização nas cobranças seguintes a dezembro de 2022, mas que as cobranças objetos da demanda foram mantidas pela companhia de energia elétrica.
4. A companhia de energia elétrica apresentou o laudo de avaliação do medidor de consumo e a resposta entregue ao PROCON, referente a reclamação realizada pela parte consumidora perante aquele órgão, além dos extratos de consumo referente ao período após a instalação do “kit de geração” de energia elétrica, qual seja, setembro de 2022.
5. O laudo o INMETRO apresentado pela parte recorrente é de 23/03/2023, aquele medidor foi aprovado, porém, não consta intimação da parte consumidora para comparecimento ao local da perícia, tendo a prova sido produzida de forma unilateral. Logo, imprestável para a finalidade pretendida.
6. Analisando o histórico de consumo apresentado pela parte recorrente é possível verificar que nos meses de dezembro de 2022, janeiro de 2023 e fevereiro de 2023 houve refaturamento do consumo reconhecido de forma administrativa – sendo cobrado respectivamente: 190 kWh, 0 kWh e 148 kWh.
7. Nos meses objeto da demanda, os consumos apontados pelo medidor foram de 2.160 kWh, 1.887 kWh e 1.002 kWh – obtendo um média de 1683 kWh ao mês (id. 192045669).
8. A parte recorrida apresentou as faturas geradas entre abril e julho de 2022, nas quais a média de consumo foi de 416,75 kWh (id. 192043388 e seguintes).
9. Como se observa, ao realizar a inspeção no medidor, a recorrida deixou de cumprir com as regras previstas pela ANEEL, possibilitando ao consumidor o exercício da ampla defesa e do contraditório.
10. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”. Devendo destacar que os consumos discutidos são extremamente superiores aos consumos praticados nos períodos não discutidos, ademais, houve reconhecimento de necessidade de refaturamento no período posterior ao objeto da demanda.
11. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
12. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve desvio do seu tempo produtivo, considerando que houve tentativa de solução administrativa por iniciativa da parte consumidora, a qual foi frustrada ante a inércia e arbitrariedade da recorrente em manter a cobrança indevida.
13. Ademais, houve suspensão indevida no fornecimento de energia, o qual só foi reestabelecido após a determinação judicial proferida na origem.
14. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
15. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o fornecimento ter sido suspenso e pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora.
16. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
17. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005326-12.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELDECI BERBETI CAMPOS - CPF: 700.966.602-44 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 36.280.232/0001-98 (RECORRIDO), MARCIO PEREZ RAMOS - CPF: 069.645.288-06 (ADVOGADO), MATHEUS BELIDO BARONI - CPF: 010.103.909-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024